Tribunal: STF
Processo: Rcl 91480
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.  ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. 

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por MARCELO PEREIRA PRIMO em face de decisão proferida pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e pela 4ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, nos autos do Processo n. 0000381-87.2022.5.09.0122, que supostamente teria inobservado o Tema n. 90 - RG e a Súmula Vinculante n. 10.

2. A parte reclamante alega que “na origem, trata-se de execução trabalhista. O d. Juízo de origem instaurou o IDPJ e aplicou a ‘teoria menor’ para atingir diretamente o patrimônio do sócio. Ocorre que a empresa executada, BRAVSEC, teve sua falência decretada pelo d. Juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro ((...) Processo nº 0219667-14.2022.8.19.0001). Ato contínuo, no mesmo juízo universal, foi declarada a insolvência civil do Reclamante ((...) Processo nº 0161170-70.2023.8.19.0001). A Central de Liquidantes Judiciais do Rio de Janeiro atua como administradora única de ambas as massas (identidade patrimonial)” (fl. 5, e-doc. 1). 

Aduz que “interpôs Agravo de Petição, arguindo a competência exclusiva do Juízo Universal para apreciar o IDPJ (art. 82-A, LRF). Contudo, a Seção Especializada do TRT-9 negou provimento ao recurso, cravando o seguinte entendimento esvaziador: ‘Prevalece nesta Especializada o entendimento de que, havendo sócios da empresa devedora, a execução pode ser imediatamente direcionada em face destes, independentemente do desfecho do processo falimentar’ (...). Esgotadas as instâncias via Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, fez-se necessária a presente via reclamatória” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “a presente Reclamação volta-se contra o Acórdão da Seção Especializada do TRT-9 (...), que confirmou a sentença de origem (...) a qual instaurou e manteve o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face da falida BRAVSEC, responsabilizando subsidiariamente o sócio único, ora Reclamante” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que “os atos reclamados incorrem em duplo agravo à Constituição: 1. Afrontam os precedentes do STF (Temas 901 - Repercussão Geral) que asseguram a centralidade do Juízo universal para atos que repercutem sobre a ordem de satisfação dos credores e a extensão de responsabilidade patrimonial; 2. Esvaziam por completo, via órgão fracionário, a eficácia do art. 82-A da Lei 11.101/2005, violando a Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97, CF) e a Súmula Vinculante 10, cuja finalidade é impedir a instauração de IDPJ na Justiça do Trabalho relativamente a empresas submetidas a falência” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumenta que “o art. 82-A da Lei de Falências, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, é categórico: ‘A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’. Ao julgar o IDPJ, o TRT-9 e a Vara de origem decidiram ignorar o advérbio imperativo ‘somente’” (fl. 6, e-doc. 1).  

Dispõe que “ao afastar os requisitos legais sob o pálio da ‘teoria menor’, o órgão fracionário esvaziou por completo o conteúdo da norma federal sem declarar sua inconstitucionalidade, o que usurpa a competência do Plenário” (fl. 6, e-doc. 1). 

Diz que “o acórdão reclamado, ao manter o IDPJ no Juízo Trabalhista contra um sócio que já é a própria ‘massa insolvente’, criou uma inadmissível rota paralela de satisfação para o credor trabalhista, fora do regime concursal. As decisões desta Suprema Corte repudiam invasões da esfera trabalhista via IDPJ ou penhoras online que burlem a isonomia dos credores habilitados na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro” (fl. 7, e-doc. 1). 

Pede a concessão da gratuidade da justiça. 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pede que seja cassada a decisão reclamada.

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9): 

AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSOLVÊNCIA CIVIL DO SÓCIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo de petição interposto em face de decisão que determinou a inclusão do sócio, cuja insolvência foi declarada no Juízo Cível, no polo passivo da execução trabalhista. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a inclusão do sócio, cuja insolvência foi declarada no Juízo Cível, no polo passivo da execução trabalhista. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A Justiça do Trabalho possui competência para prosseguir com a execução em face dos sócios, mesmo em caso de falência da empresa executada. A insolvência civil do sócio não impede o prosseguimento da execução na Justiça do Trabalho, a quem compete a expedição de certidão para habilitação do crédito apurado no juízo onde a referida insolvência foi declarada (onde se processará o "concurso universal de credores" do sócio da executada). A execução contra o sócio deve ser mantida, com a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da insolvência civil. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Agravo de petição não provido. 
Tese de julgamento: A Justiça do Trabalho é competente para determinar a desconsideração da personalidade jurídica e incluir sócios no polo passivo da execução, mesmo em caso de falência da executada.
A insolvência civil do sócio não impede o prosseguimento da execução na Justiça do Trabalho, cabendo a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da insolvência civil (onde se processará o "concurso universal de credores" do sócio da executada). 
Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 896, § 2º; CF, art. 114, I. Lei nº 11.101/05, art. 82-A, parágrafo único. 
Jurisprudência relevante citada: AgInt no CC 160.384/SP; RR-1000144- 34.2019.5.02.0252.”

É o relatório. Decido. 

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 6. Defiro o benefício da justiça gratuita. 

7. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema n. 90 da Repercussão Geral, além de inobservância da tese firmada na Súmula Vinculante n. 10.

8. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas invocadas. Eis a tese fixada no Tema n. 90 - RG:

Tema 90 - Competência para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.
Tese: Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.

A Súmula Vinculante n. 10, assim dispõe:

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

9. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 

Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no julgamento de agravo de petição. 

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)

10. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante n. 10, destaco que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:
 
DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias; e (ii) saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 5. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II; Súmula Vinculante 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; Rcl 61.930 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022; Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023; Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023; Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024; Rcl 72.897 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/1/2025. (Rcl 88105 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-02-2026  PUBLIC 02-03-2026)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050  DIVULG 15-03-2022  PUBLIC 16-03-2022)
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242  DIVULG 29-11-2022  PUBLIC 30-11-2022)

Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da Lei n. 11.101/2005, sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 

Explico. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região consignou que a eventual habilitação do crédito no juízo falimentar constitui mera expectativa de satisfação do crédito trabalhista naquela esfera, não obstando o prosseguimento da execução em face dos sócios da sociedade executada perante a Justiça do Trabalho. Assentou, ainda, que as alterações promovidas na Lei n. 11.101/2005 pela Lei n. 14.112/2020 não restringem a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e decidir acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora em recuperação judicial ou falência.

Observo, ainda, que na decisão impugnada constou que os procedimentos de falência e de insolvência civil não podem ser executados no âmbito da Justiça Especializada. Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 
 
11. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

12. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente